Tribunal: TJSP
Processo: 0021970-28.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não há omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0021970-28.2015.8.26.0100/50000
1
Registro: 2020.0000808967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0021970-28.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante/embargada FUNDAÇÃO CESP, é
embargado/embargante OSVALDO GUILHERMINO DA PURIFICACAO
(ESPÓLIO)
e
Embargado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0021970-28.2015.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração no 0021970-28.2015.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante/Embargado: Fundação CESP
Embargante/Embargado: Osvaldo Guilhermino da Purificação (Espólio)
Embargado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Voto no 25.519
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Não há
omissão, contradição ou obscuridade (art.
1.022 do CPC)
Pretensão à revisitação do
que fora expressamente decidido anteriormente Impossibilidade Embargos rejeitados. Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por FUNDAÇÃO CESP e OSVALDO GUILHERMINO DA PURIFICAÇÃO
(ESPÓLIO) nos autos do recurso de Apelação interposto por este na ação
ordinária que move contra aquela e contra ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, objetivando o
aperfeiçoamento do acórdão de fls. 677/693, que deu provimento ao
recurso, para condenar a ré FUNDAÇÃO CESP a proceder à revisão da
renda mensal de benefício de complementação de aposentadoria do autor,
tomando-se por base o montante dos novos salários-reais-de-participação,
resultante da inclusão dos valores relativos às horas extras laboradas, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0021970-28.2015.8.26.0100/50000
3
como ao pagamento das diferenças apuradas, observada a prescrição
quinquenal, com correção monetária desde a data do respectivo
vencimento e juros de mora a contar da citação, abatidas as importâncias
devidas a título de contribuição. Ainda, para condenar a ré
ELETROPAULO a recolher as contribuições patronais referentes aos
acréscimos em folha de pagamento, nos termos disciplinados pelo
Regulamento.
Embarga, primeiramente, a ré FUNDAÇÃO
CESP sustentando a necessidade de que conste expressamente na
decisão que o autor e a ELETROPAULO deverão aportar recursos para
recomposição integral e plena da reserva matemática.
Afirma que somente deverá haver incidência
de juros de mora sobre o montante da condenação após a formação da
reserva matemática. Defende que não pode ser condenada ao pagamento
dos ônus da sucumbência, na medida em que o autor também sucumbiu, já
que deve realizar prévio e integral aporte para custeio do plano.
Embarga, também, o autor, alegando que,
além da equiparação salarial e das horas extras, o acórdão deveria ter
mencionado os “reflexos sobre as demais parcelas contratuais”. Aduz que
houve omissão quanto ao pedido de antecipação da reserva de saldamento
dos 25% do BSPS pela FUNDAÇÂO CESP, bem como quando ao dever da
patrocinadora de arcar com o custeio da reserva matemática. Ainda, diz
que deve constar do acórdão o deferimento das verbas vincendas até
inclusão em folha de pagamento e que sucumbiu em parte mínima do
pedido.
Assim, pretendem a reforma do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0021970-28.2015.8.26.0100/50000
4
embargado, além do prequestionamento da matéria aventada.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Isso
porque
o
julgamento
embargado
analisou expressamente os pontos impugnados, não padecendo de
qualquer vício elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há omissão com relação à necessidade
de integração da reserva matemática, tendo o acórdão se manifestado de
maneira clara sobre o tema: “a fim de que se preserve o equilíbrio
econômico-atuarial do fundo previdenciário, deverá ser aferido, em
liquidação de sentença, o montante de custeio que o trabalhador e a
patrocinadora deveriam contribuir caso o empregador tivesse pagado
corretamente a remuneração, podendo haver a compensação das
diferenças devidas pelo participante com os valores a que faz jus em
virtude da integração da nova importância no cálculo do benefício
suplementar”.
Ademais,
houve
manifestação
expressa
acerca do termo inicial dos juros de mora e dos ônus de sucumbência:
“Diante da parcial procedência do pedido, e considerando que tanto o
autor quanto as rés foram, em parte, vencedor e vencido, deve ser
reconhecida a sucumbência recíproca, de modo que cada litigante deverá
arcar com as custas e despesas processuais que despendeu, bem como
com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, que fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais). (...) pagamento das diferenças apuradas,
observada a prescrição quinquenal, com correção monetária desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0021970-28.2015.8.26.0100/50000
5
do respectivo vencimento e juros de mora a contar da citação”.
A decisão, ainda, foi expressa ao apontar ser
“Imperioso, portanto, que se proceda a novo cálculo da suplementação de
aposentadoria, agora levando em conta o valor da equiparação salarial e
das horas extras integradas à sua remuneração” e que o montante devido
a título de custeio por parte do trabalhador e da patrocinadora será aferido
em liquidação de sentença.
Com relação à diferença da antecipação do
BSPS, verifica-se que o autor optou por receber 25% da reserva individual
do BSPS em pagamento único. Conforme decidido no julgado, a pretensão
do requerente foi julgada parcialmente procedente, respeitada a prescrição
quinquenal. Desse modo, referido valor recebido antecipadamente pelo
autor não pode ser complementando, por estar englobado no período
prescrito.
É imprescindível que, para acolhimento dos
embargos, seja efetivamente demonstrada a omissão, contradição,
obscuridade ou existência de erro material (art. 1.023 do CPC).
Reconhecidos esses vícios e sendo eles devidamente sanados, daí então
é possível se falar em efeito modificativo, decorrência lógica da
identificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
(art. 1.024, §4o do CPC).
Todavia, o efeito infringente, por si só,
inexiste. Os embargos não se prestam à simples revisitação do que foi
decidido, tal como pretende a parte embargante. Nesse sentido, destaca-
se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0021970-28.2015.8.26.0100/50000
6
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
535 do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos de declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma
escorreita, aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se
formou no sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja
nomeação tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o
retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da administração
pública
a
justificar
uma
contrapartida
indenizatória.
(EREsp
1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro
Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/09/2011, DJe
19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES. NATUREZA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais
exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios
previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não
configurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0021970-28.2015.8.26.0100/50000
7
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos
embargos pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do
parágrafo único do art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do
valor da causa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016,
DJe 12/05/2016)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL
NO TEMPO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento
de recurso em que exista a constatação de situação jurídica
consolidada ocorrida sob a vigência da norma processual revogada,
conforme a inteligência do art. 14 do NCPC.
II
Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de
Processo Civil.
III
Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. IV Embargos de declaração desprovidos. (SL 874
AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma
do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão
omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0021970-28.2015.8.26.0100/50000
8
caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria,
com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de
declaração não providos. (ARE 920468 AgR-ED, Relator(a): Min.
EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe-063
DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Quanto ao prequestionamento, diante da
inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos, não há como ser
complementada a decisão de maneira a analisar ainda mais o que já foi
expressamente enfrentado. Ademais, considerem-se incluídos no acórdão
todos os elementos suscitados pela parte embargante nos termos
dispostos pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator